Tribunal: TJDFT
Processo: 0022126-10.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVADO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. FIXAÇÃO EM DIAS CORRIDOS CONFORME TESE FIRMADA PELO STJ (RESP. 1.729.593/SP) E A NORMA REGENTE (ART. 43-A DA LEI No 13.786/2018, QUE ALTEROU A LEI No 4.591/64). INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. DEVER DE INDENIZAR. PRESUNÇÃO. VALOR ESTABELECIDO PELA MÉDIA DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO MERCADO. APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DOS PROMITENTES COMPRADORES. A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela autora como destinatária final.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.729.593/SP pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 996), fixou entendimento no sentido de ser admissível a prorrogação do prazo de tolerância para cumprimento da execução da obra por 180 (cento e oitenta) dias. 2.1 O artigo 43-A da Lei no 13.786/2018, que alterou a Lei no 4.591/64, ao normatizar a prorrogação do prazo de tolerância para conclusão da obra, consignou que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias são corridos e não úteis.
3. Tendo em vista que a parte ré, ora apelante, tão somente entregou o imóvel após o prazo de tolerância, bem como não logrou êxito em comprovar os argumentos de que o atraso ocorreu em razão de caso fortuito, tenho que restou reconhecido o atraso na entrega da obra, devendo a parte requerida, ora apelante, arcar com o ônus de sua inadimplência, qual seja, a indenização material pelos lucros cessantes.
4. A indenização de lucros cessantes, no caso de atraso na entrega de imóveis, não está atrelada à efetiva locação do bem, mas decorre da privação do uso em virtude da inexecução contratual por culpa exclusiva da construtora. 4.1. A condenação a esta espécie de dano material é presumida, pressupondo-se o prejuízo do promitente comprador nos casos de atraso na entrega do imóvel. Precedentes STJ.
5. Não comprovada a imissão dos promitentes compradores na posse da unidade imobiliária, o dever de arcar com as despesas condominiais permanece com a construtora/incorporadora, ora apelante, a qual, para todos os efeitos, é a proprietária e detentora da posse do bem. 5.1. "O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação." (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.